Tribunal: TJDFT
Processo: 0729631-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729631-02.2025.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Iota Empreendimentos Imobiliários S/A José Celso Gontijo Engenharia S/A Apelada: Gleyce Kelly Rocha Oliveira D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto, em conjunto, pelas sociedades anônimas Iota Empreendimentos Imobiliários S/A e José Celso Gontijo Engenharia S/A contra a sentença (Id. 76554317) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Na origem Gleyce Kelly Rocha Oliveira ajuizou ação submetida ao procedimento comum, em desfavor das apelantes, com o objetivo de obter a condenação das rés ao pagamento de indenização dos danos materiais que alegam haver experimentado. Afirmou que aos 5 de fevereiro 2021 celebrou negócio jurídico com as entidades acima individualizadas, consubstanciado na promessa de compra e venda do imóvel localizado no Condomínio Itapoã Parque, Quadra 501, Conjunto 1, Lote 8, Bloco D1, Unidade 101, na RA de Itapoã, pelo preço de R$ 112.107,26 (cento e doze mil cento e sete reais e vinte e seis centavos). Alegou que o aludido bem deveria ter sido entregue no dia 30 de dezembro de 2021 ou, considerando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, aos 30 de junho de 2022. Informou que o referido imóvel foi efetivamente entregue aos 20 de novembro de 2023. Aduziu que em razão do mencionado atraso teria deixado de obter lucros advindos da locação do bem. Disse, ainda, que as demandadas devem ressarcir, à demandante, os valores solvidos à instituição financeira (juros de obra). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente (Id. 76554317), nos moldes do tema no 996 submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Na ocasião o Juízo singular condenou as demandadas a restituírem, à demandante, as quantias pagas à instituição financeira (juros de obra) e ao pagamento indenização de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Em suas razões recursais (Id. 76554327) as sociedades anônimas reafirmam os argumentos articulados na defesa direta (Id. 76554285), especialmente a justificativa para o atraso na entrega do imóvel, que teria como causa o advento da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. Alegam que deve ser reconhecido o dia 24 de maio de 2023 como termo inicial do prazo de tolerância previsto no instrumento negocial, de modo que a transferência imobiliária em questão deveria ter ocorrido, de modo regular, até o dia 17 de janeiro de 2024. Requerem, portanto, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. Em caráter sucessivo postulam que seja reconhecida a respectiva mora a partir do mês de julho de 2022, sendo certo que o aludido termo inicial influenciará no valor alusivo à indenização a ser paga à apelada. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 76554325). Em suas contrarrazões a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 76554331). É a breve exposição. Decido. O recurso merece ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. Gleyce Kelly Rocha Oliveira exerceu pretensão indenizatória em face das sociedades anônimas Iota Empreendimentos Imobiliários S/A e José Celso Gontijo Engenharia S/A, em virtude da entrega tardia do imóvel adquirido, tendo havido a procedência do pedido. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) a condenação das sociedades anônimas ao pagamento de indenização dos danos materiais suportados pela autora em razão de suposto atraso na entrega do imóvel objeto de negócio jurídico de promessa de compra e venda e b) a data relativa ao termo inicial dos efeitos da mora atribuída às apelantes. A hipótese objeto de controvérsia nos autos está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o, ambos do referido diploma legal. É importante ressaltar que as informações veiculadas na publicidade vinculam os fornecedores e devem integrar o negócio jurídico que vier a ser celebrado, como expressamente dispõe o art. 30 do CDC. Assim, a despeito das alegações ora articuladas pelas rés, convém ressaltar que o imóvel deveria ter sido entregue no dia 30 de dezembro de 2021 ou, considerando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, aos 30 de junho de 2022, nos termos do documento referido no Id. 76554243. Não obstante, é incontroverso nos autos que o imóvel só foi efetivamente entregue aos 20 de novembro de 2023 (Id. 76554242). As demandadas alegam que o atraso na conclusão das obras ocorreu em virtude da escassez de mão-de-obra qualificada e de materiais, notadamente em razão da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, o que teria caracterizado evento fortuito e, por isso, excluiria o dever de reparação dos prejuízos causados à compradora. No caso em exame, no entanto, essa circunstância não foi observada. Com efeito, a escassez de mão-de-obra e de materiais, ainda que decorrentes do contexto pandêmico, são situações inerentes à atividade exercida pela ré e não podem ser caracterizados como força maior ou caso fortuito. Diante do disposto no art. 402, em composição com o art. 927, caput, ambos do Código Civil, apura-se, além do que efetivamente se perdeu, o que razoavelmente se deixou de receber em razão do ato ilícito (lucros cessantes). Esses danos abrangem apenas os prejuízos efetivamente demonstrados, nos termos do art. 403 do Código Civil, não se incluindo os eventuais futuros lucros não determináveis. Nesse sentido, examine-se a lição de Sergio Cavalieri Filho[1]: “O dano emergente, também chamado positivo, este, sim, importa efetiva e imediata diminuição no patrimônio da vítima em razão do ato ilícito. O Código Civil, ao disciplinar a matéria no seu art. 402 (reprodução fiel do art. 1.059 do Código Civil de 1916), caracteriza o dano emergente como sendo aquilo que a vítima efetivamente perdeu. A mensuração do dano emergente, como se verá, não enseja maiores dificuldades. Via de regra, importará no desfalque sofrido pelo patrimônio da vítima; será a diferença do valor do bem jurídico entre aquele que ele tinha antes e depois do ato ilícito. (...) Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. (...) O cuidado que o juiz deve ter neste ponto é para não confundir lucro cessante com lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a conseqüência indireta ou mediana do ato ilícito.” No que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, convém atentar à lição de Agostinho Alvim[2]: “(omissis) Finalmente, e com o intuito de assinalar, com a possível precisão, o significado do termo razoavelmente, empregado no art. 1059, do Código, diremos que ele não significa que se pagará aquilo que for razoável (ideia quantitativa) e sim que se pagará se se puder, razoavelmente, admitir que houve lucro cessante (ideia que se prende à existência mesma de prejuízo). Ele contém uma restrição que serve para nortear o juiz acerca da prova do prejuízo em sua existência, e não em sua quantidade”. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema no 996, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.” As sociedades anônimas aduzem a impossibilidade de condenação das rés ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes por atraso na entrega do bem, uma vez que se trata de imóvel adquirido no âmbito de programas habitacionais, notadamente o programa “Casa Verde e Amarela”. Em virtude do exposto, no entanto, verificado o não atendimento do referido prazo, afigura-se legítima a pretensão ora exercida pela autora com o intuito de obter a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. CONSUMIDOR. DOMICÍLIO. ESCOLHA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PLANTA. MULTIPROPRIEDADE. ATRASO. ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. PRAZO. TOLERÂNCIA. EXTRAPOLAÇÃO. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. PARCELAS QUITADAS. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. O princípio do juiz natural estabelecido na Constituição Federal impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. Cabe à lei estabelecer as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda. 2. O foro competente nas ações que versam sobre relação de consumo é especial. Prevalece o interesse público na proteção do sujeito vulnerável. 3. O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual. Essa escolha não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 4. O magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da lide. 5. Não há que se falar em decisão surpresa quando as partes foram devidamente intimadas acerca do julgamento antecipado da lide antes da sentença. 6. A pandemia do coronavírus (Covid-19) não constitui causa suficiente, por si só, para servir de excludente de responsabilidade por inadimplemento contratual, especialmente quando não demonstrados os fatores imprevisíveis e impeditivos do cumprimento das obrigações constituídas em contrato posterior à referida crise sanitária. 7. O descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel comprado na planta conforme contrato de promessa de compra e venda caracteriza inadimplemento contratual culposo. Constatado o inadimplemento da obrigação assumida pelo promitente vendedor, surge para o promissário comprador o direito de escolha entre resolver o contrato ou pedir o cumprimento específico da obrigação. Art. 475 do Código Civil. 8. A Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promissário comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. 9. É direito do consumidor adimplente com suas obrigações e prejudicado pelo atraso na entrega do bem imóvel ser ressarcido pelos lucros cessantes. O prejuízo devido ao período de mora qualifica-se como dano presumido, ou seja, não é necessário que o consumidor prove a materialização de sua ocorrência. 10. O arbitramento dos lucros cessantes pode ocorrer em sede de liquidação de sentença quando as peculiaridades do caso concreto demandarem minuciosa delimitação do montante condenatório. 11. A demora na entrega da unidade imobiliária não dá ensejo à reparação por danos morais, pois referida situação situa-se no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais, especialmente nos casos de inadimplemento contratual. 12. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora parcialmente provida.” (Acórdão no 1860625, 0715362-26.2023.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 8/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) Convém observar que, a despeito das alegações articuladas pelas rés, os elementos de prova produzidos não revelam a necessidade da pretendida redução do valor fixado pelo juízo singular como juros de obra (R$ 6.186,60). Isso não obstante, diante do atraso na entrega do imóvel, no período compreendido entre 1o de julho de 2022 a 19 de novembro de 2023 (Id. 76554242), o valor do aluguel devido relativo ao mês de novembro de 2023 deve ser reduzido proporcionalmente para R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais), que, somado aos alugueres relacionados aos demais meses, totaliza o montante de R$ 9.323,48 (nove mil trezentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), relativo à indenização correspondente aos respectivos alugueres. A propósito, afasta-se o mês de junho de 2022 do período alusivo à mora em questão, pois o termo final da entrega do imóvel, considerando o prazo de tolerância previsto no instrumento negocial, foi justamente o dia 30 de junho de 2022 (Id. 76554243). Percebe-se, assim, que a pretensão recursal exercida pelas sociedades anônimas Iota Empreendimentos Imobiliários S/A e José Celso Gontijo Engenharia S/A não está alinhada à tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no tema no 996 submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Por essa razão, em relação à obrigação indenizatória atribuída às apelantes, a sentença deve ser mantida. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto pelas sociedades anônimas Iota Empreendimentos Imobiliários S/A e José Celso Gontijo Engenharia S/A, apenas para, ao reformar parcialmente a sentença: a) reduzir o valor alusivo à indenização devida, correspondente aos alugueres, para R$ 9.323,48 (nove mil trezentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), e b) afastar o mês de junho de 2022 do período alusivo à mora atribuída às entidades acima individualizadas. Sem majoração de honorários, em homenagem ao tema repetitivo no 1059 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 6 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CAVALIERI, Sergio Filho. Programa de Responsabilidade Civil. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 97. [2] ALVIM, Agostinho Neves de Arruda. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 3 ed. São Paulo: 1965, p. 208.